Tribunal: TJDFT
Processo: 0714198-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. VETORES DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NOTA NEGATIVA. MANUTENÇÃO. PENA PECUNIÁRIA REDUZIDA. PROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA CORPORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A culpabilidade cuida-se do juízo de censura ou grau de reprovabilidade da conduta do agente. A quantidade de golpes de faca desferidos contra a vítima justifica a análise desfavorável da culpabilidade, pois evidencia a maior reprovabilidade da conduta.
2. Havendo duas ou mais qualificadoras, é possível a utilizar a qualificadora sobejante como circunstância judicial desfavorável para exasperar a pena-base.
3. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.